Tribunal: TJDFT
Processo: 0742474-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0716809-83.2022.8.07.0001, por meio da qual o Juiz a quo acolheu em parte impugnação apresentada pela Agravante de impenhorabilidade do valor penhora em sua conta poupança, desbloqueando 70% da quantia, in verbis: “A executada SUELI APARECIDA DE ALLMEIDA CASELLA apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 6.974,43). Aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porque estavam depositadas em caderneta de poupança. Por isso, invocou o inciso X do artigo 833 do CPC. Já o exequente, insurgiu-se porque a conta tem movimentação anômala, incompatível com conta poupança, motivo por que entende não estar presente a impenhorabilidade invocada. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pelo impugnante (extratos bancários, IDs 166828860 a 166828865) provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança. Muito embora realmente apresente movimentação anômala, não se olvida que o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma (inciso X) deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Por outro lado, tenho que o entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018) pode ser aplicado por simetria ao presente caso, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados na conta poupança, para fins de harmonizar a proteção de certos bens tidos por impenhoráveis (salário e a poupança), com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar ao devedor, após preclusa a decisão, o correspondente a 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 4.882,10), devendo o remanescente (R$ 2.092,33) ser canalizado para o pagamento do débito. Quanto ao bloqueio de valores da executada CARLA DENISE TRICHES BURIN (R$ 1.467,18 – ID 165771234), ante o transcurso do prazo para impugnação, libere-se em favor do credor. Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou em caso de chave PIX, com observação que só poderá ser realizado por esta modalidade se cadastrado com CPF/CNPJ (demais chaves não são aceitadas pelo sistema). Por fim, caso nada seja postulado, à falta de outros bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP).” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, ser legítima a penhora da totalidade do valor bloqueado, uma vez que a conta poupança é utilizada com movimentações de conta corrente, sendo desvirtuada sua finalidade. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em face da isenção legal. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Isso porque, a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No presente caso, pelo cotejo dos autos, é incontroverso que o bloqueio incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade, mostrando-se irrelevante. Ademais, compartilho do entendimento de que a movimentação de ativos financeiros em conta poupança, não restrita a depósitos e investimentos, não tem o condão de afastar, automaticamente, o caráter impenhorável de saldo limitado a 40 (quarenta) salários mínimos. Dessa forma, ainda que a Agravada tenha movimentado valores por meio de saques e compras realizados na conta poupança, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia depositada dentro do limite legal. No mesmo sentido já se pronunciou esta E. Corte de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686389, 07159238720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator